Tribunal: TJMT
Processo: 1001634-27.2017.8.11.0037
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001634-27.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), MARCELY VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 020.304.171-22 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - CPF: 004.728.141-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, rejeitou a preliminar. No mérito desproveu o recurso do Estado de Mato Grosso; julgou prejudicado do Município de Primavera do Leste e ratificou a sentença.

E M E N T A

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – APARELHO ORTOPÉDICO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – NECESSIDADE COMPROVADA – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE – ART. 196, DA CARTA MAGNA – DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO. – RECURSO DO MUNICÍPIO – PREJUDICADO.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

A saúde é direito de todos e dever do Estado
lato sensu
, que deve garantir aos cidadãos o provimento de todos os meios indispensáveis à manutenção e ao restabelecimento da saúde.

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS –– DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – SENTENÇA RATIFICADA.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, em todos os graus de complexidade, mediante o custeio de consultas, realização de exames e de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão que deve receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196).

Descabe falar em princípio da reserva do possível, ante os direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência desses últimos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, com Reexame Necessário da sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.
1001634-27.2017.8.11.0037
, ajuizada por Marcely Vieira de Oliveira, representada por sua genitora, em face do Estado de Mato Grosso e do Município-sede daquela comarca,
julgou procedente o pedido inicial, para determinar que os Requeridos providenciem o tratamento descrito na inicial – fornecimento de aparelho ortopédico.

O Estado de Mato Grosso recorre, sustentando, em síntese, que a responsabilidade pelo tratamento do paciente deve ser do Município de Primavera do Leste, haja vista a normativa do N
OAS SUS 1/2002 (Portaria 373/2002) prevê a possibilidade de os Municípios se qualificarem em gestão plena.

Afirma que, de acordo com tal norma, o Município, quando se qualifica em gestão plena, passa a ter responsabilidade por toda a gestão do sistema municipal, independentemente do nível de complexidade.

O Município de Primavera do Leste, por sua vez, aduz que o aparelho vindicado é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, porquanto de alto custo.

Apresentadas as contrarrazões (id.27158235), a parte apelada rebate as alegações e pugna pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opinou pela rejeição da preliminar, e desprovimento dos recursos (id. 35121962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020